Tribunal: TJSP
Processo: 2248215-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE MENSALIDADES FUNDAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA CONCEDIDA
- Agravante que demonstrou ser fundação instituída por lei municipal de Santo André (Lei no 1.840, de 23.06.1962), fazendo jus ao benefício previsto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE MENSALIDADES FUNDAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA CONCEDIDA
- Agravante que demonstrou ser fundação instituída por lei municipal de Santo André (Lei no 1.840, de 23.06.1962), fazendo jus ao benefício previsto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003, qual seja, isenção do pagamento de taxa judiciária; II Ainda que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, indique que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" e o art. 98, do CPC não diferencie pessoa física ou jurídica para a concessão do benefício, é entendimento jurisprudencial e desta Relatora que, exceto em casos excepcionais, a gratuidade é concedida a pessoas jurídicas;
- No caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade financeira, nos termos do que determina a Súmula 481, do C. STJ. A agravante, embora seja fundação de utilidade pública e entidade sem fins lucrativos, é mantenedora do Centro Universitário Fundação Santo André, bem como do Colégio da Fundação Santo André, instituições de ensino particular que auferem recursos pelos serviços educacionais que prestam, por meio de mensalidades pagas pelos alunos, inclusive é o objeto da ação monitória, circunstância que, à míngua de outras provas, subtrai a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE